Tribunal: TJES
Processo: 5006622-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006622-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: FERNANDA COSTA CHARLES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006622-38.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RECORRIDO (A): FERNANDA COSTA CHARLES

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por FERNANDA COSTA CHARLES.

Na demanda original, a recorrida alegou falha na prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na negativa de assistência de reboque para sua motocicleta, que apresentou pane em local ermo no feriado de Páscoa, a obrigando a contratar guincho particular. Pleiteou, assim, a rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo guincho (R$1.500,00) e indenização por danos morais (R$15.000,00).

A sentença de primeiro grau reconheceu a relação de consumo entre as partes, a responsabilidade objetiva da recorrente e a falha na prestação do serviço. Assim, condenou a MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR ao pagamento de R1.500,00 a título de danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais, e à restituição de R$ 149,45 referente ao contrato de proteção veicular. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram desprovidos, por entender o juízo
a quo
que visavam rediscutir o mérito.

Em suas razões recursais, a recorrente MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR busca a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois ofereceu alternativas à recorrida (deixar o veículo em base e retornar posteriormente ou ir de táxi). Alega, ainda, a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de comprovação dos danos materiais (a nota fiscal não comprovaria o efetivo pagamento), a falta de amparo legal para a rescisão contratual e a inexistência ou excessividade dos danos morais, os quais, segundo a recorrente, seriam meros aborrecimentos do cotidiano, pugnando subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela recorrida FERNANDA COSTA CHARLES, que defende a manutenção da sentença em todos os seus termos, reiterando a aplicabilidade do CDC, a incontestável falha na prestação do serviço diante de sua situação de vulnerabilidade, a comprovação dos danos materiais e a adequação do valor fixado para os danos morais, invocando precedentes jurisprudenciais.

É o relatório.

De início, afasto a preliminar recursal de não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A despeito da natureza jurídica de associação, a MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR atua no mercado oferecendo um serviço que, na prática, assemelha-se a um contrato de seguro de veículos, caracterizando uma relação de consumo. Os seus associados, como a recorrida, enquadram-se como consumidores finais dos serviços prestados. Portanto, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas e princípios do CDC, que visam equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, notadamente em face da hipossuficiência deste último.

Esse entendimento é amplamente consolidado pela jurisprudência pátria, que, ao analisar a essência do serviço oferecido, prioriza a proteção do consumidor. Assim, a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC.

No que tange à falha na prestação do serviço, os elementos dos autos corroboram as alegações da recorrida. A situação vivida por FERNANDA COSTA CHARLES, de ter sua motocicleta com pane elétrica em um local distante de sua residência, em pleno feriado de Páscoa, sem acesso a hospedagem ou oficinas locais, e a insistente negativa da recorrente em prestar o serviço de reboque conforme as condições contratadas (1000km de cobertura), demonstra a ineficiência do serviço. As opções oferecidas pela recorrida - apenas o reboque para uma "base" em São Roque do Canaã, exigindo que a autora retornasse posteriormente para buscar o veículo– revelam-se inadequadas e abusivas diante da legítima expectativa de auxílio imediato e integral do serviço contratado.

A própria narrativa da contestação, admitindo que o atendimento se deu em um "domingo de Páscoa" e que "a grande maioria do comércio se encontrava fechado", apenas reforça a vulnerabilidade da recorrida e a necessidade de um serviço de assistência eficaz. A recorrente falhou em cumprir sua obrigação principal de prover o reboque para o destino solicitado dentro das condições do contrato, forçando a consumidora a resolver a situação por conta própria.

Configurada a falha na prestação do serviço, é direito da consumidora buscar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, em consonância com o artigo 35, inciso III, do CDC. Portanto, a condenação à restituição do valor da proteção (R$ 149,45) e à rescisão contratual deve ser mantida.

Quanto à indenização por danos materiais no importe de R$ 1.500,00, a sentença de primeiro grau, também, merece ser mantida. A nota fiscal acostada aos autos (ID 12163815), juntamente com a narrativa detalhada da contratação do serviço particular de guincho e a recusa da recorrente em realizar o transporte para o local desejado, constitui prova suficiente do prejuízo sofrido.

Embora a recorrente alegue que a nota fiscal não comprova o efetivo pagamento, em sede de Juizados Especiais, a flexibilização probatória é uma realidade, e a conjugação da nota fiscal com o contexto fático e a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que gerou a necessidade do desembolso, é apta a fundamentar a condenação. Não havendo prova em contrário de que o serviço particular não foi prestado ou que o valor indicado na nota fiscal não correspondeu ao serviço contratado, a presunção de veracidade da documentação apresentada pela recorrida prevalece.

Quanto a indenização por danos morais, entendo que situação vivenciada pela recorrida, de ficar retida por horas em uma localidade estranha, sem suporte adequado por parte da empresa contratada para assistência veicular, em um feriado, e ter suas legítimas expectativas frustradas, transcende o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

No entanto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e buscando evitar o enriquecimento sem causa da parte, entendo que o valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) pode ser ajustado para melhor se adequar à extensão do dano e às peculiaridades do caso. A quantificação do dano moral não possui um critério matemático rígido, devendo considerar a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a natureza da lesão e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem descurar do aspecto compensatório à vítima.

Considerando que a situação, embora desgastante, não envolveu lesões físicas ou períodos de abandono prolongados sem qualquer comunicação, e que a consumidora conseguiu, por seus próprios meios, resolver a questão no mesmo dia, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os transtornos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela recorrente, sem configurar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença recorrida, mantendo a condenação referente aos danos materiais e à rescisão contratual com a devolução do valor da proteção, e reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)